Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-37.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010552-37.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDA: CLARICE GARCIA VELASCO RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51105950) interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 47764969):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1010552-37.2019.8.11.0041, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 24/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, a qual foi julgada procedente para condenar a seguradora a pagar R$ 1.687, 50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais).
O Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) na hipótese em julgamento, observa-se a procedência parcial do pleito autoral, com condenação da ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.687,50, com honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00. Em acórdão prolatado no julgamento do recurso de apelação, o TJMT entendeu por bem negar provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.200,00”. (id 51105950 - p. 3)
Salienta que “(...) nos termos da r. sentença monocrática, restou determinada a condenação da seguradora, ora recorrente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.687,50. Logo, tendo em vista tratar-se de decisão condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”. (id 51105950 - p. 3)
Assevera que “a norma prevista no artigo 85, §2o, do CPC deve ser observada obrigatoriamente, quando aplicável, mesmo porque cuida de regra OBJETIVA, que não admite desconsideração em virtude do valor da condenação imposta não ser elevado”. (id 51105950 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 51132990).
Contrarrazões no id 52574453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa (R$ 1.687,50).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII